Tribunal: TJSP
Processo: 1031596-49.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ponteador e, posteriormente, ferramenteiro – Lesões nos membros superiores, no quadril e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido nestes autos – Improcedência da ação – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ponteador e, posteriormente, ferramenteiro – Lesões nos membros superiores, no quadril e na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico produzido nestes autos – Improcedência da ação – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos desprovidos.